Tribunal: TJBA
Processo: 8023282-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023282-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE FRIOS LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS DE MORA E MULTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação revisional de contrato bancário, no qual se discute a legalidade dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios estipulados em Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. O contrato previa o pagamento de 60 parcelas mensais de R$ 13.979,42, com base em taxa de juros remuneratórios de 1,77% ao mês (23,43% ao ano). A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada acima da média de mercado e da previsão contratual de encargos moratórios cumulativos, incluindo juros remuneratórios, multa e juros de mora.

III. Razões de decidir

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,77% ao mês e 23,43% ao ano) supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,55% ao mês e 20,31% ao ano), o que configura abusividade.

Conforme o entendimento do STJ no Recurso Especial nº 1.061.530/RS (tema repetitivo), é possível a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade e a relação de consumo.

Os encargos moratórios que incluem a cobrança de juros remuneratórios cumulados com multa e juros moratórios contraria a jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula 472, impondo-se o afastamento dessa cumulação.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a revisão contratual com adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e limitação dos encargos moratórios.

Determina-se a repetição simples dos valores pagos a maior, com apuração em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado pode ser considerada abusiva, devendo ser revista nos termos do art. 51, IV e § 1º do CDC. 2. Nas hipóteses de inadimplência, é vedada a cobrança cumulada de juros remuneratórios com multa e juros moratórios, nos termos da Súmula 472 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8023282-78.2021.8.05.0001
,

de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
CENTRAL DE FRIOS LTDA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA